Tribunal: TJDFT
Processo: 0714621-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714621-65.2023.8.07.0007 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDA: GLEICY KELLY APARECIDA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR AFASTADA. DIALETICIDADE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL TAXATIVO DA ANS. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS COMPROVADOS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por contrariedade à dialeticidade se as alegações deduzidas no recurso, inequivocamente, relacionam-se ao consignado na sentença atacada, já que a apelante impugnou especificamente os fundamentos lançados no referido decisum. 2. Os usuários de planos de saúde administrados por entidade de autogestão ficam sob a tutela da legislação especial aplicável, as regras do Código Civil e da Constituição Federal, sobretudo os princípios da função social dos contratos, da probidade e boa-fé, além da dignidade humana. 3. Para a concessão excepcional do tratamento não previsto no rol, o interessado deve demonstrar, no mínimo: (1) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (2) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (3) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros. 4. A reparação do dano moral pressupõe a ocorrência de ato ilícito, o dano e o nexo causal. A recusa de fato foi indevida, contudo, o dano não restou demonstrado, porém, com respaldo contratual. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998, ao argumento de que não teria a incumbência de oferecer atendimento/assistência domiciliar, tendo em vista que a negativa do fornecimento do tratamento teria sido promovida com base nos parâmetros legais vigentes, pois não se encontra incluído no rol taxativo da ANS, não havendo qualquer excepcionalidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027